Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-37.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VEÍCULO USADO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância, o que afasta a alegação de violação à dialeticidade recursal.
2. Embora o conceito de consumidor tenha sido alargado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça através da adoção da Teoria Finalista Mitigada, de modo a alcançar também a pessoa jurídica, não destinatária final do produto ou serviço, não se aplicam as regras insertas no diploma consumerista quando afastada a vulnerabilidade em relação ao fornecedor ou adquirido o bem/serviço de consumo para conferir-lhe utilização profissional.
3. Os vícios rebiditórios são vícios ocultos e preexistentes à transferência do bem que ensejam a sua inutilidade ou diminuição de seu valor.
4. A disciplina dos vícios e defeitos de produtos usados merece análise acurada do caso, pois o desgaste é de sua própria natureza, não podendo a parte esperar o mesmo desempenho e características de um bem novo. 4.1. Ao contrário dos veículos novos, é próprio dos carros usados a presença de avarias, decorrentes do desgaste natural do tempo ou de reparos realizados após ocorrência de sinistro, sendo necessário avaliar – em cada caso – as condições sob as quais o bem foi adquirido, especialmente se os desgastes apresentados são os naturalmente esperados para o seu tempo de uso e se as informações foram prestadas de forma adequada.
5. Mantida pelo juízo a quo a regra ordinária do ônus da prova, conforme art. 373 do Código de Processo Civil, cabia à parte autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito. 5.1. Tendo dispensado a prévia vistoria do bem por profissional especializado, bem como não requerida a produção judicial de prova técnica, não cabe ao adquirente negligente alegar vício oculto no veículo usado adquirido para fins de ser reembolsado pelas despesas dos reparos detectados posteriormente ao negócio jurídico firmado.
6. Recurso conhecido e não provido.